Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INCRIMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. LC N. 948/2019. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Entretanto, por se tratar de presunção relativa, mostra-se cabível intentar desconstituí-la, como pretende a autora no processo de origem, ao impugnar ato administrativo proferido pela Administração Regional de Samambaia, que indeferiu a autorização de incremento de suas atividades empresariais, com esteio na Lei Complementar Distrital n. 948/19.
3. O imóvel no qual se estabelece a sociedade empresária, ora agravante, foi classificado como “CSIIR 2”, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital n. 948/19, que trata sobre o uso e a ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal. Esse dispositivo legal esclarece que a “CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros; (...)”.
4. O Anexo I da aludida legislação complementar indica que os CNAEs n. 4520-0/05 e 4520-0/01, a princípio, não integram as atividades empresariais cujo desempenho é permitido para imóveis classificados como CSIIR 2. Logo, não se observa, neste instante, a probabilidade do direito da agravante, o que obsta a concessão a tutela provisória vindicada.
5. Para além desse ponto, ressalte-se que as atividade previstas no contrato social da agravante ainda não se encontram, neste instante, devidamente esclarecidas, tendo em vista que as atividades descritas nos códigos n. 4520-0/05 (serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores) e 4520-0/01 (serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores) não integram, a princípio, o objeto social da sociedade empresária, o que igualmente reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo proferido pela Administração Regional de Samambaia.
6. Por fim, anote-se que o indeferimento do pedido de autorização de incremento das atividades empresariais desempenhadas pela parte agravante, por si só, não tem o condão de ensejar perigo de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que não obsta, por completo, o regular exercício de seu objeto social e, por conseguinte, de sua atividade econômica.
7. Recurso conhecido e desprovido.